Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (IMPETRANTE), LUCIVANIA APARECIDA GOMES - CPF: 056.369.931-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ALEX CEZAR CUETIKI - CPF: 047.941.561-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 E ARTS. 129, §13o, 140 E 147, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS PELO JUÍZO – RECALCITRÂNCIA – EVIDENCIAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA DO ART. 313, III DO CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINENTES – GENITORA POSSUI PROBLEMAS DE SAÚDE E DEPENDE DO BENEFICIÁRIO PARA AJUDAR NO TRATAMENTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O descumprimento injustificado de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o Decreto e manutenção da preventiva nos termos do arts. 312 e 313, III, do CPP.

Mantida a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e resguardara integridade física e psíquica da vítima, não se apresenta como relevadora de constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Quanto ao fato do impetrante alegar que o paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora, uma vez que se encontra doente, c
umpre ressaltar que
não há nenhuma documentação nos autos sobre a suposta debilidade, tampouco demonstrando que o beneficiário é necessário aos cuidados de sua mãe.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Alex Cesar Cuetiki
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 24 de dezembro de 2021, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e arts. 129, §13o, 140 e 147, todos do CP.

Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está ausente de fundamentação quanto ao cabimento das medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), bem como em relação aos motivos autorizadores do art. 312, do CPP.

Declarou que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito de motorista, sendo, portanto, desproporcional a prisão preventiva, uma vez que não é razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais rigoroso do que eventualmente será imposto, ferindo o princípio da homogeneidade.

Argumentou que o beneficiário não descumpriu as medidas protetivas, mas sim a própria requerente, uma vez que foi ela que foi reatar o relacionamento, relatando ainda que iria pedir a suspensão das medidas.

Destacou que no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a prevenção, ademais, antes de se relacionar com a vítima, residia com sua genitora, na qual possui problemas de saúde e depende do beneficiário para ajudar no tratamento.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 114637999)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 114954495). Informações juntadas (Id. 115366988).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 116037973)

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006), AMEAÇA (ART. 147 CP), INJÚRIA (ART. 140 CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o CP) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO, DESPROPORCIONALIDADE NA MEDIDA CONSUBSTANCIADA NA VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM FAVOR DA OFENDIDA DESDE OUTUBRO DE 2021, AS QUAIS SE MOSTRARAM INEFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (F.S.A)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Alex Cesar Cuetiki
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em resumo, que a decisão está ausente de fundamentação quanto ao cabimento das medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), bem como em relação aos motivos autorizadores do art. 312, do CPP, predicados favoráveis e, que as medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas no presente caso, pois sua genitora possui problemas de saúde e depende do beneficiário para ajudar no tratamento.

Vejamos as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 115366988)

“
Senhor Relator,

Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para responder a decisão a qual requisita informações sobre o fato que originou o
Habeas Corpus n.o 1000289-64.2022.8.11.0000
– Classe Habeas Corpus Criminal, impetrado pelo advogado, Dr. Elton Diogo Viecelli em favor do paciente
Alex Cezar Cuetiki
, nos seguintes termos:

Inicialmente, consigno o paciente foi preso em flagrante durante o Recesso Forense, especificamente 24/12/2021 por ter praticado, em tese, os delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigos 147, 140 e 129, §9o, todos do Código Penal em face de Lucivania Aparecida Gomes.

Consta do auto de prisão em flagrante que a vítima sofreu lesões corporais praticadas pelo Paciente, motivo pelo qual foi para o posto de saúde, tendo os funcionários do posto acionado a polícia militar.

A vítima alegou que convive com o suspeito há cinco anos, tendo solicitado medidas protetivas em outubro de 2021 gerando o processo no 1000906-46.2021.811.0101, as quais ainda estão vigentes, pois não houve pedido de revogação por parte dela. Disse que no dia dos fatos chegou em União do Sul por volta das 18:00 horas quando o Paciente chegou de carro onde ela estava e pediu que entrasse no veículo. Salientou que foram até a residência de sua mãe, oportunidade em que seu companheiro começou a chama-la de vagabunda e outros xingamentos. Posteriormente, desferiu um tapa em seu rosto.

Afirmou que no mesmo dia foram em um aniversário, mas o Paciente estava bastante nervoso e por isso foi até o local em que sua genitora estava, em um bar. Disse que nesse estabelecimento o suspeito passou a xingá-la na frente das pessoas, por esta razão entraram no carro para irem embora. Alegou que no trajeto o Paciente lhe deu outro tapa no rosto, prejudicando a sua audição e um soco na perna, bem como a ameaçou de morte dizendo “vou te levar para o mato para te matar”.

O Paciente, por sua vez, narrou que no dia dos fatos ainda pela manhã o casal teve uma discussão, porque a ofendida ia para Sinop sozinha, sendo que tinham combinado que não sairiam sozinhos. Salientou que quando a ofendida retornou para União do Sul iniciaram nova discussão e confirmou que deu um empurrão em Lucivania, mas nega ter agredido a companheira. Relatou que passou muito rápido em um quebra-molas o que levou a vítima bater o rosto contra o painel do carro. Negou ter proferido ameaças, que apenas respondeu as ofensas da vítima.

Diante dos fatos, o juiz plantonista, durante a audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva por existirem indícios de autoria e materialidade, bem como para manter a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração delitiva e por conveniência da instrução processual (id. 73154017).

O mandado de prisão foi cumprido (id. 73154408).

Finalizado o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente nos autos no 1001107- 38.2021.811.0101, como incurso nos delitos previstos no art. 24-A, da Lei no 11.340/06 e artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10/01/2022 e o réu foi citado em 13/01/2022.

O feito está aguardando a apresentação de resposta à acusação.

Em suma, são estas as informações que julguei necessárias.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração”.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2o, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo possível a revogação do decreto constritivo do paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rela Desa Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado se faz necessária, uma vez que segundo a vítima, quando ouvida na Delegacia, assim relatou:

Que residente na cidade de Cláudia e foi para a cidade de União do Sul, para passar o final do ano na casa de sua mãe, Que a Declarante está junta com Alex há cerca de 05 anos, Que sobre os fatos a Declarante alega que foi para a cidade de Sinop, para poder fazer compras, junto com sua Tia (Laura Estela), e seu Tio. Que ao chegar em União do Sul, por volta de 18h00min, a Declarante ficou na porta do mercado Babi, pois estava esperando sua mãe, Que logo chegou Alex de carro, Que o mesmo estava na casa de sua mãe, dormindo, Que Alex havia ingerido bebida alcoólica durante a parte da manhã, naquele dia, Que Alex falou para a Declarante entrar no veículo, Que a Declarante entrou e nesse momento Alex se dirigiu a casa da mãe da Declarante, Que Alex começou a xingar a Declarante, chamando a mesma de Vagabunda e outros xingamentos, Que após ficar irritado, o mesmo desferiu um tapa no rosto da Declarante, Que a Declarante ficou quieta e não fez nada, porque não queria brigar. Que após chegar na casa da mãe da Declarante, a Declarante foi até a casa de sua Tia, pois aconteceria uma festa de aniversário, Que Alex foi atrás da Declarante, Que estando no local, Alex começou a incomodar a Declarante, Que não suportando o mesmo, a Declarante decidiu sair do local e ir até onde sua mãe estava, Que a mãe da Declarante estava em um bar jogando sinuca, Que Alex acompanhou a Declarante até esse bar, Que Alex começou a xingar a comunicante na frente de outras pessoas, nesse bar, Que Alex depois de algum tempo no bar, pegou a Declarante e colocou a mesma dentro de seu carro, Que Alex saiu com o carro e durante o trajeto, do bar para a casa da mãe, Alex desferiu um soco no vidro do carro que veio a quebrar, Que nervoso ainda deu um murro na perna da Declarante, Que também desferiu um soco no rosto da Declarante, Que veio a machucar a boca, bem como a mesma disse que está com dificuldades para ouvir um pouco no ouvido esquerdo, Que Alex disse que vou te levar para o mato para te matar, Que a Declarante pediu pelor amor de Deus, para que Alex deixasse a mesma na casa de sua mãe, Que Alex deixou a mesma na casa de sua mãe, Que a Declarante foi contar o que havia acontecido com ela para sua mãe, Que Alex queria entrar na casa, porém o padrasto da Declarante não deixou que o mesmo entrasse na casa, Que a Declarante foi para o postinho de saúde, Que no postinho, ligaram para a policia militar que saiu atrás de Alex, Que após algum tempo, Alex foi preso pela policia militar, Que a Declarante alega que a medica disse que ela deve ficar um tempo sem poder ouvir normalmente do ouvido esquerdo, em razão da agressão, porque atingiu um nervo, Que a Declarante está indo para a cidade de União do Sul, para ficar junto de sua mãe;

No presente caso, pelo depoimento da vítima, o paciente além de proferir ameaças de que a mataria e proferindo xingamento, este supostamente lhe agrediu dando um tapa em seu rosto e um murro em sua perna.

Registra-se, que o beneficiário descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, agindo em desrespeito à ordem e as condições, na qual foram solicitadas pela autoridade policial a pedido da própria vítima.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples descumprimento de medida protetiva de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

No caso, perfilho o entendimento apresentado por Marcio André Lopes Cavalcante,
in

Vade Mecum
de Jurisprudência, Dizer Direito, 2o Semestre 2018, 5a Edição, Ed. Jus Podvim,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o descumprimento reiterado das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei no.11.340/2006), com risco concreto à integridade física da vítima, justifica a prisão cautelar do agressor. Com efeito, nos termos do art. 313, inc.III do CPP, é cabível a decretação da prisão cautelar para garantir a execução das medidas de urgência em desfavor da mulher”. Neste sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunalde Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. (...)2. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.3. As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese.4. Recurso ordináriodesprovido.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Ademais, a medida adotada pelo juízo de primeiro grau, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207756 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/11/2021, Publicação: 30/11/2021

Assim, devidamente motivada, a necessidade da segregação provisória, verifico que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei no 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão da conduta adotada pelo paciente, razão pela qual, inaplicáveis ao caso em tela.

Quanto ao fato do impetrante alegar que o paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora, uma vez que se encontra doente, c
umpre ressaltar que
não há nenhuma documentação nos autos sobre a suposta debilidade, tampouco demonstrando que o beneficiário é necessário aos cuidados de sua mãe.

Prosseguindo, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC no. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz- 5.8.2014).

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva.

Logo, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Não destoa desse entendimento, os aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Cesar Cuetiki
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022